Tribunal: STF
Processo: ARE 1345586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. E TCDL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Possibilidade de reconhecimento de Imunidade Tributária suscitada através de Exceção de Pré Executividade, desde que haja comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos legais. Inteligência do Enunciado 393, da Súmula do e.STJ. Condições estabelecidas no artigo 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal e artigo 14, do CTN, não demonstradas. Decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alíneas "b", § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante da fundamentação supra, considerando a existência, no caso concreto, de erro material no título quanto a ausência de menção aos exercícios de 2007 a 2010, que enseja, no processo originário, a substituição da CDA, afasto a sua nulidade no caso concreto, abrindo-se prazo ao Agravado para apresentação de nova Certidão com a retificação do período de cobrança. Ultrapassada a questão, a jurisprudência firmou-se o sentido de que por se tratar de Imunidade Tributária garantida pela Constituição da República, cabível sua análise no âmbito de Exceção de Pré-Executividade, desde que haja comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos legais, ou seja, não exista necessidade de dilação probatória. Confira-se: 



    (...)



    Reconhecida a Imunidade Tributária ao Agravante no tocante ao exercício 2011 e seguintes, cinge-se a controvérsia em verificar se o Executado, está abrangido pela Imunidade Tributária prevista na alínea “b”, do inciso VI, do artigo 150, da CF, bem como abarcado pela isenção quanto ao pagamento da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo - TCDL, prevista no artigo 5º, inciso V, da Lei Municipal nº 2.687/98, no que se refere aos exercícios de 2007 a 2010, tendo por base a documentação acostada aos autos. É certo, assim, que dentro da sistemática tributária, a imunidade tem caráter excepcional, de modo que, não comprovados, de plano, os requisitos legais, a questão demanda dilação probatória, sendo inviável o seu conhecimento pela estreita via da Exceção de Pré-Executividade. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente